Tribunal: STF
Processo: ARE 1525889
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Controvérsia referente à existência de pendências com relação às medidas para regularização e segurança do imóvel objeto da demanda – Prédio de propriedade particular que é objeto de ocupação e de ação de reintegração de posse proposta pelo proprietário, em que já determinada a reintegração que, no entanto, encontra-se suspensa por decisão proferida em embargos de terceiro opostos pelos moradores – Incumbe ao Município de São Paulo a fiscalização quanto ao adequado ordenamento territorial urbano (artigos 30, inciso VIII, e 182, caput, da Constituição Federal) – Necessidade de que sejam garantidas as medidas de segurança necessárias para que imóvel não ofereça riscos às pessoas que lá residem e ao seu entorno – Medidas mitigatórias que se incluem nesse quadro – Imperatividade de pronta correção quanto aos hidrantes e ao sistema de proteção a descarga atmosférica com para raios – Determinação de realização de nova vistoria para aferição da situação atual e que servirá de base para a definição e adequação de todas as medidas mitigatórias correspondentes ao cumprimento da liminar anteriormente deferida – Recurso parcialmente provido” (eDOC 24 – ID: d111e1dc, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 6º; 18; 23, IX; 30, I e VIII; e 182, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a obrigação lhe imposta nos autos é dos proprietários do imóvel ou de seus ocupantes, e não do Município recorrente.



    Argumenta-se que a Municipalidade não é a proprietária do imóvel que se encontra irregularmente ocupado, inexiste amparo legal para que se lhe obrigue a fazer essas interferências no prédio visando à mitigação ou eliminação de eventuais riscos apresentados nos Relatórios de vistoria (...) e que (...) a obrigação do Poder Público municipal se esgota no seu dever de realizar a ação fiscalizatória correspondente (eDOC 42 – ID: 36cbf042, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que fora concedida liminar no Agravo de Instrumento nº 2015705-09.2020.8.26.0000, tendo sido demonstrado nos autos, posteriormente, que foram tomadas as medidas necessárias para que o imóvel não ofereça riscos às pessoas que lá residem e ao seu entorno. Ato contínuo, registrou que remanesce, contudo, a obrigação de que o Município providencie o necessário para mitigar os riscos gerados pelo imóvel. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Conforme já consignado em sede de cognição sumária da questão, a ação civil pública foi proposta em 27.06.2019 e tem como fundamento os fatos apurados em visita técnica em imóvel particular realizada em 07.05.2018 pela Coordenação Municipal de Defesa Civil, nos termos do expresso no Relatório de Visita Técnica de Requalificação de Segurança nº COMDEC 008/PORT.353/18 (f. 29/38 Ação Civil Pública). 



    O deferimento da liminar em 05.02.2020 nos autos do Agravo de Instrumento nº 2015705-09.2020.8.26.0000 também teve como fundamento a situação fática narrada no Relatório nº COMDEC 008/PORT.353/18.



    Ocorre que em 26.06.2020, ou seja, depois de decorridos mais de 4 (quatro) meses da concessão da liminar, foi realizada nova visita técnica no prédio de propriedade particular e nesta vistoria se constataram mudanças nas condições da edificação, conforme se colhe do Relatório nº 008- SMSU/COMDEC SÉ 30/06/2020 e das fotografias (f. 264/269 ACP).



    Desse modo, tendo em vista a nova situação fática do imóvel particular apurada em 2020, que foi devidamente demonstrada na ação civil pública, tem-se que a situação verificada em 2018 não mais subsiste, ao menos com a gravidade de então, em especial porque foi apurado que o prédio dispõe de estabilidade estrutural e que parte significativa das medidas de segurança necessárias com relação à fiação elétrica foram tomadas pelos próprios moradores.



    A análise mais aprofundada de todas as questões colocadas na ação civil pública revela que o cumprimento da liminar concedida no Agravo de Instrumento nº 2015705-09.2020.8.26.0000 se deu, ao menos em parte significativa, com a comprovação, nos autos da ação civil pública, de que foram tomadas as medidas necessárias para que o imóvel não ofereça riscos às pessoas que lá residem e ao seu entorno.



    E para tanto, a título exemplificativo, podem ser observadas as ações indicadas no item 3.1. do Relatório de Visita Técnica de Requalificação de Segurança nº COMDEC 008/PORT.353/18 (f. 29/38 ACP), no sentido i) de que as instalações prediais atendam às exigências estabelecidas no Decreto nº 56.819/2011, que institui o Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo e dá providências correlatas, e respectivas instruções técnicas, ii) de que as instalações elétricas foram adequadas às Normas Brasileiras nºs 5410 e 5419 e iii) de adequação do local às normas técnicas de conservação e manutenção das instalações prediais. 



    E a integralidade das medidas de reestruturação postuladas pelo Ministério Público em sede liminar se equiparam, conforme já reconhecido por E. TJ, em reforma integral de prédio que antes era utilizado para fins comerciais (Hotel), responsabilidade esta que extrapola a responsabilidade do Município de São Paulo no caso concreto. 



    Não se mostra coerente impor ao Município de São Paulo que use verba pública em reforma/reestruturação de imóvel particular para depois cobrar os valores gastos do proprietário do bem, conforme defende o Ministério Público em sua contraminuta, pois conforme bem colocado no parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, ao Município de São Paulo incumbe à fiscalização quanto ao “adequado ordenamento territorial urbano, nos termos do artigo 30, inciso VIII, e 182, caput, da Constituição Federal e do artigo 2º, inciso VI, alíneas “c”, “f” e “h”, da Lei nº 10.257/01”, o que não se confunde, por óbvio, com a responsabilidade pela reforma de prédios particulares.



    E neste particular há que se ressaltar que este Egrégio Tribunal de Justiça em ações assemelhadas vem decidindo no sentido de que não se mostra plausível que o ente municipal arque com integral reforma e/ou reestruturação de prédio particular que é objeto de ocupação, entendimento que se mostra coerente tendo em vista que a Municipalidade não possui a propriedade do imóvel, tampouco sua posse, direta ou indireta.



    Obras foram realizadas, mas disso não resulta a postulada perda de objeto com relação às medidas cautelares antes deferidas. 



    Continua a se apresentar a imperatividade de que o Município providencie o necessário para que imóvel não ofereça riscos às pessoas que lá residem e ao seu entorno, o que abrange aquilo que o agravante indica como medidas mitigatórias e que, no caso concreto, estão bem delimitadas no parecer da Douta Procuradoria Geral da Justiça e se referem, com maior urgência à pronta correção quanto aos hidrantes e ao sistema de proteção a descarga atmosférica com para raios (...)



    Revela-se, por tais razões a imperatividade de pronta correção quanto aos hidrantes e ao sistema de proteção a descarga atmosférica com para raios ao que se acresce, dada a necessidade de que toda ordem judicial seja pautada pela situação presente do imóvel, a determinação de realização de nova vistoria para aferição da situação atual e que servirá de base para a definição e adequação de todas as medidas mitigatórias correspondentes ao cumprimento da liminar anteriormente deferida.



    Diante de todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso. 



    O caso, assim, é de dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de São Paulo nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (Processo nº 1032618-55.2019.8.26.0053 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, SP)” (eDOC 24 – ID: d111e1dc)  



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, trago precedentes deste Tribunal:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. INCLUSÃO DE TARIFAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.397.121 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. A Corte de origem entendeu, a partir da análise dos fatos e da interpretação da legislação aplicável à espécie, que o regime especial de fiscalização estabelecido na Lei estadual 13.711/2011 e no Decreto estadual 48.494/2011 não estabeleceu forma indireta de cobrança de tributo. Impossibilidade de revisão dessas conclusões na via extraordinária. Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.303.966 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.01.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.344.234 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.02.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente